Tribunal: STF
Processo: RE 395121
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCESSÃO. TESTAMENTO. FILHOS
LEGÍTIMOS E FILHOS HAVIDOS FORA DO CASAMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988. ART. 227, § 6º. PREQUESTIONAMENTO.
Recurso que se ressente
 do indispensável prequestionamento, uma vez que apenas um dos cinco
 votos proferidos no Tribunal de origem versou efetivamente o tema
constitucional tido por violado no apelo extremo. Dois outros não o
fizeram de forma alguma, e os restantes apenas tangenciaram a Lei
Maior, sem força decisória. Não houve, assim, debate sobre a matéria
 constitucional, patrocinado pela maioria dos julgadores.
Recurso
extraordinário não conhecido.